Tribunal: TJSP
Processo: 1028917-11.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais, julgada parcialmente procedente. Adquirente de veículo que não transferiu a propriedade do bem no órgão de trânsito. Pretensão de que seja determinada a transferência da propriedade do bem para o nome da ré e a suspensão da publicidade e exigibilidade dos débitos nele incidentes. Fazenda Pública

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais, julgada parcialmente procedente. Adquirente de veículo que não transferiu a propriedade do bem no órgão de trânsito. Pretensão de que seja determinada a transferência da propriedade do bem para o nome da ré e a suspensão da publicidade e exigibilidade dos débitos nele incidentes. Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Detran no polo passivo. Competência das Câmaras de Direito Público. Inteligência do disposto no art. 3o, inciso I.8 da Resolução no 623/2013 deste Eg. Tribunal de Justiça, redação alterada pela Resolução no 648/2014. RECURSO NÃO CONHECIDO, determinada a remessa dos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000739137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028917-11.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MAGGI AUTOMOVEIS LTDA., é apelado O.F.S. VEÍCULOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos à Egrégia Seção de
Direito Público. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028917-11.2015.8.26.0576 -Voto no 6886 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1028917-11.2015.8.26.0576
APELANTE: MAGGI AUTOMOVEIS LTDA.
APELADO: O.F.S. VEÍCULOS LTDA.
INTERESSADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN E
ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ DE 1o GRAU: ADILSON ARAKI RIBEIRO
VOTO No 6886

COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO.
Ação de obrigação de fazer cumulada com
reparação
de
danos
materiais,
julgada
parcialmente procedente. Adquirente de veículo
que não transferiu a propriedade do bem no órgão
de trânsito. Pretensão de que seja determinada a
transferência da propriedade do bem para o nome
da ré e a suspensão da publicidade e exigibilidade
dos débitos nele incidentes. Fazenda Pública do
Estado de São Paulo e Detran no polo passivo.
Competência das Câmaras de Direito Público.
Inteligência do disposto no art. 3o, inciso I.8 da
Resolução no 623/2013 deste Eg. Tribunal de
Justiça, redação alterada pela Resolução no
648/2014. RECURSO NÃO CONHECIDO,
determinada a remessa dos autos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada
com reparação de danos materiais, ajuizada por MAGGI AUTOMÓVEIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028917-11.2015.8.26.0576 -Voto no 6886 3/6
LTDA. contra O. F. S. VEÍCULOS LTDA., DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/SP e FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença atacada (fls. 198/199), cujo relatório adoto, que determinou a
retirada do nome da autora dos cadastros do Detran/SP e da FESP em data
posterior à obrigação da comunicação do art.134 do CTB, o que já ocorreu
consoante contestação das referidas, carreando à autora as verbas
sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios a todas as rés em
20% do valor atualizado da causa (atribuído R$ 7.515,05), na forma do
art. 85 do CPC, a ser repartido igualmente entre os vencedores.
Inconformada, a autora interpôs recurso de
apelação (fls. 202/214), alegando que, “apesar de a litispendência ter sido
afastada, na respeitável sentença algumas conclusões e raciocínios foram
erigidos tomando como pressuposto a malfadada litispendência - o que
não pode ser admitido por esse Egrégio Tribunal de Justiça”.
Informa que, apesar de algumas semelhanças
entre esta ação e aquela distribuída sob no 0054931-54.2012.8.26.0576, os
feitos possuem distinção em relação ao modelo, placas e número do
Renavam dos veículos, a parte autora não é a mesma, apesar de serem
empresas do mesmo grupo, sendo que nestes autos há a presença do
DETRAN/SP e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Entende haver operado a preclusão temporal e
consumativa em relação à contestação ofertada pela empresa-ré, incidindo
a regra do artigo 341 do Código de Processo Civil.
Pugna pela condenação da apelada a providenciar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028917-11.2015.8.26.0576 -Voto no 6886 4/6
a transferência do automóvel descrito na petição inicial para o seu nome
perante os órgãos públicos, bem como o ressarcimento à apelante de todos
os prejuízos materiais experimentados em razão da sua desídia, além de
determinação de expedição de ofício ao DETRAN/SP para que registre no
seu banco de dados a comunicação da venda realizada pela apelante para o
nome da apelada, com data de 03/05/2010.
O recurso foi regularmente processado e
preparado (fls. 215/216).
Contrarrazões às fls. 224/225 e 226/232.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a
Câmara de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice
Marcondes Cesar (fls. 233), e posteriormente redistribuído a este Relator
por força da Portaria de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção
de Direito Privado (fls. 237).
É o relatório.
Com efeito, o recurso de apelação interposto pela
autora não pode ser conhecido por esta Seção de Direito Privado.
Isso porque, embora a presente ação verse sobre
compra e venda de bem móvel (veículo), constata-se que, dentre outros
pedidos formulados na petição inicial, a pretensão da autora é a de que seja
determinado ao Detran/SP a transferência do veículo para o nome da
empresa-ré e para que a Fazenda do Estado de São Paulo suspenda a
publicidade e exigibilidade dos débitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028917-11.2015.8.26.0576 -Voto no 6886 5/6
Segundo consta da petição inicial, a autora
vendeu à corré O.F.S. Veículos Ltda., em 31/08/2009, o automóvel marca
Fiat, modelo Uno Mille Economy, ano de fabricação/modelo 2004/2005,
placas DON-5146, entregando-lhe todos os documentos necessários para
que procedesse à transferência do bem perante os órgãos de trânsito, tendo
realizado a comunicação da venda.
Consta, ainda, que passados quase seis anos da
venda do automóvel, a ré ainda não transferiu a propriedade do veículo
para seu nome, o que está gerando débitos em nome da autora, inclusive
com inscrição no Cadin.
A Fazenda do Estado de São Paulo e o Detran/SP
figuram no polo passivo da ação, de forma que esta 28a Câmara de Direito
Privado é incompetente para a análise do recurso de apelação interposto
pela autora às fls. 202/214.
Destarte, a competência recursal para o exame e
julgamento deste feito é da Seção de Direito Público deste Eg. Tribunal de
Justiça, conforme disposto no art. 3°, inciso I.8, da Resolução n°
623/20132, com a alteração dada pela Resolução no 648/2014, razão pela
qual declina-se da competência.
Neste sentido, a jurisprudência sobre a matéria:
“Processual. Ação declaratória de inexigibilidade de
créditos cumulada com pedido de obrigação de fazer. Falta
de comunicação da transferência do veículo ao órgão de
2 “I.8 - Ações e execuções de natureza fiscal ou parafiscal de interesse da Fazenda do Estado e de suas
autarquias e contribuições sindicais”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028917-11.2015.8.26.0576 -Voto no 6886 6/6
trânsito. Ação e recurso que se insurgem contra o IPVA
que vem sendo lançado em desfavor do autor.
Competência, na origem, da Vara da Fazenda Pública
(observada) e, em sede recursal, da Seção de Direito
Público (não observada), razão por que este apelo deve ser
redistribuído a uma das Câmaras não especializadas da C.
Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, nos
termos da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, com
determinação
de
redistribuição”
(Apelação
no
0030988-75.2008.8.26.0114, 27a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Mourão Neto, j. 30/05/2017).
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinada a remessa dos autos para uma das Câmaras que compõem a
Seção de Direito Público deste Eg. Tribunal de Justiça.

SERGIO ALFIERI

Relator